Tribunal: TJES
Processo: 5006734-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Subsídios
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006734-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON GERALDO DESTEFANE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa/Voto: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2013 REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.059/2023. ENQUADRAMENTO NA CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o recorrente, servidor público estadual no cargo de policial penal, alega que em julho/2022 preencheu os requisitos para a promoção à Classe III, mas, em razão da omissão do Estado em publicar o edital para o ciclo promocional de 2023, não obteve referida promoção. Requer que seja concedida sua promoção para a Classe III desde 11/09/2023, e o reenquadramento para Classe Especial em decorrência da publicação da Lei Complementar Estadual 1059/2023, com os devidos efeitos financeiros.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, o requerido pleiteia que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. O próprio recorrente reconhece que só teria direito à promoção para a Classe III, de acordo com a LCE 743/2013, no ano de 2023. Tal promoção foi devidamente implementada, com retroação de efeitos financeiros até 1º/07/2023, por meio de enquadramento na classe imediatamente superior àquela em que o servidor se encontrava, conforme art. 58 e art. 59, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 1059/2023.

5. Desta forma, o autor já obteve a promoção a que fazia jus. Eventual acolhimento da pretensão do recorrente resultaria em promoção em dobro. Demais disso, referida pretensão, deduzida com fundamento em lei revogada, afronta o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, uma vez que a administração pública pode, por meio de lei, modificar os critérios de progressão e promoção.

6
. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos.

7. Condeno o autor no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)